Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-76.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPOSSE HEREDITÁRIA. POSSE EXCLUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de interdito proibitório ajuizada por parte que ocupa fração de imóvel objeto de inventário, com pedido de proteção possessória.
2. Sentença julgou procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. Apelação do réu requer a anulação da audiência e da sentença por cerceamento de defesa, reconhecimento de ausência de posse legítima do autor, acolhimento da reconvenção e condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais.
4. Apelação do autor requer a fixação de honorários advocatícios pela improcedência da reconvenção, com arbitramento por equidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa na audiência de instrução;
(ii) definir se a posse exercida pelo autor é legítima e exclusiva, afastando a composse hereditária;
(iii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios pela improcedência da reconvenção, com arbitramento por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O cerceamento de defesa foi afastado. O advogado do réu ingressou na audiência com 21 minutos de atraso, conforme registrado em ata, sendo o link funcional e utilizado por todas as testemunhas. A ausência inicial não gerou prejuízo concreto, pois o réu participou do restante da audiência.
7. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi rejeitada. A decisão saneadora enfrentou expressamente as preliminares com base na Teoria da Asserção e no art. 1.314 do CC. A sentença confirmou a legitimidade das partes, observando os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1o, do CPC.
8. A posse exclusiva do autor foi reconhecida com base em prova documental e testemunhal, demonstrando ocupação delimitada por mais de uma década, com separação física e tolerância dos demais herdeiros. A jurisprudência admite a transmudação da composse para posse exclusiva quando há divisão fática consolidada.
9. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente. O pedido de acesso irrestrito à área ocupada pelo autor é incompatível com a proteção possessória deferida. O pedido referente ao cão de guarda foi rejeitado por ausência de provas atuais e robustas sobre risco concreto.
10. A preclusão lógica foi reconhecida quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu. O recolhimento do preparo é incompatível com a alegação de hipossuficiência, impedindo o deferimento do benefício.
11. A reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma. São devidos honorários advocatícios ante a improcedência do pedido. Diante do valor irrisório atribuído à causa (R$ 1.000,00fixou-se o valor de R$ 2.000,00, conforme art. 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 na reconvenção, por equidade.
Majoração dos honorários da demanda principal para 11% do valor da causa.
Tese de julgamento:
"1. A ocupação exclusiva e consolidada de fração de imóvel por herdeiro, com tolerância dos demais, configura posse qualificada para fins de interdito proibitório.
2. A reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma e admite fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório.
3. O recolhimento do preparo é ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, configurando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
· Art. 1.784, art. 1.791, parágrafo único, do CC
· Art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC
· Art. 489, §1o, do CPC
· Art. 93, IX, da CF
· Art. 1.013, §3o, III, do CPC
· Tema Repetitivo 1076/STJ
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1337996, 0711124-43.2019.8.07.0020, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 05/05/2021, DJE 20/05/2021.